Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-36.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705153-36.2021.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: OLAVO JOAO SILVA COSTA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão deste colegiado. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator